Tribunal: STF
Processo: ARE 1387540
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PROTEÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR. EXPLORAÇÃO DA TERRA PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS RENDAS. MILITAR REFORMADO. PROVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROVENTOS ELEVADOS. EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA MERAMENTE COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA 



    1. A partir da interpretação teleológica sobre o âmbito de proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, verifica-se que ela objetiva evitar que o pequeno agricultor seja expropriado da terra cuja exploração permita a subsistência do núcleo familiar. 



    2. Estando comprovado que o devedor não é agricultor familiar, mas, sim, aufere elevados proventos como militar reformado do Corpo de Bombeiros Militar do DF, além de rendimentos advindos da Secretaria de Educação do DF, resta patente que os modestos resultados da produção agrícola por parte de sua filha são indiferentes para a manutenção do padrão de vida da família. 



    3. Se a exploração da terra não se apresenta como elemento necessário para a subsistência da família, mas como mero complemento das demais fontes elevadas de renda, o imóvel não é albergado pela regra da impenhorabilidade. 



    4. Agravo de instrumento provido.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXVI, da CF/1988.



    3. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Presidência determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem pela sistemática de repercussão geral (Tema 961/STF).



    4. O TJDFT, em juízo de retratação, entendeu pela manutenção do acórdão recorrido. O julgado restou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS A EGRÉGIA TURMA PARA NOVO EXAME DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AQUELES EXPENDIDOS NO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO EXCELSO STF. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL PARA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Sendo distintos os fundamentos lançados pelo excelso STF no julgamento do ARE 1.038.507/PR, daqueles expendidos por esta egrégia Turma no julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a impugnação à penhora, inviabiliza-se novo exame dos recursos. De fato, o art. 1.040, inciso II, do CPC, só se revela aplicável quando o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. 



    2. Acórdão mantido. Autos restituídos à egrégia Presidência do TJDFT.



    5. Decido.



    6. O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    7. O Tribunal de origem deixou claro que a parte ora recorrente não se qualifica como agricultor ou mesmo como agricultor que dependa da terra para o seu sustento, razão pela qual deveria ser afastada a tese de sua impenhorabilidade. Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido esclarecendo a questão:



    [...]



    No caso, conforme demonstrado nas declarações de imposto de renda da pessoa física – DIRPF do agravado Antonio Carlos Godinho Vieira, ele não se qualifica como agricultor, muito menos como pequeno agricultor que dependa da terra para prover o sustento, mas, sim, como militar reformado do Corpo de Bombeiros Militar do DF, além de receber proventos da Secretaria de Educação do DF. Somadas as fontes de renda constantes da declaração do exercício de 2019, ano-calendário de 2018, inclusive 13º salário, e descontando-se a contribuição previdenciária e o imposto de renda, os proventos líquidos totais foram de R$ 324.500,12 (trezentos e vinte e quatro mil quinhentos reais e doze centavos), o que equivale a uma renda líquida mensal média de R$ 27.041,67 (vinte e sete mil e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos). Tal quantia é suficiente para a manutenção de um padrão de vida digno aos agravados e familiares próximos que dependam deles, o que mostra inequivocamente que não é da exploração da terra que advém o sustento do núcleo familiar. 



    Neste contexto, o fato de uma das filhas dos agravados produzir gêneros agrícolas na chácara em questão, destinados à venda, não se mostra suficiente para que o imóvel seja enquadrado na proteção legal da impenhorabilidade, notadamente quando se verifica que o volume das vendas é pequeno e a sua supressão não terá o condão de rebaixar o padrão de vida da família, quando comparado com as rendas principais, já mencionadas. Com efeito, a renda anual estimada pela filha Cristina Rodrigues Godinho Vieira para fins de enquadramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, em 6/7/2015, foi de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) (ID 11210330), ínfima em comparação com a renda anual do agravado provedor, o que mostra que a exploração agrícola do imóvel tem caráter meramente complementar da renda familiar, não se constituindo em elemento essencial para a subsistência.



    [...].



    8. Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Houve recurso especial quanto à matéria, não conhecido e já transitado em julgado. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    9. Ainda que superado o óbice apontado, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pelo recorrente, seria imprescindível um novo reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual (Súmula 279/STF).



    10. Por fim, cumpre registrar que, no ARE 1.038.507-RG, sob a Rel. Min. Edson Fachin (Tema 961), foi fixada a seguinte tese de julgamento: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. Essa não é a questão posta nos autos, uma vez que se está diante de penhora de terra de militar reformado e servidor público civil e não de penhora por dívida contraída pela família, em prol da atividade produtiva desenvolvida na pequena propriedade rural.



    11. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator